Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-02.2003.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Classe Apelação/Reexame necessário Processo N. 0007587-02.2003.8.07.0001 (Res.65 - CNJ) Embargante(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado(s) DISTRITO FEDERAL E OUTROS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Desprovidos os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ao v. Acórdão lavrado por esta eg. 3a Turma Cível que proveu, em parte, os recursos do Distrito Federal, Johnson Controles Ltda e a remessa oficial, sobreveio petição do i. representante do Parquet para que fosse suspenso o trâmite processual ante os termos da Decisão proferida pelo Min. Marco Aurélio, nos autos da Ação Cautelar n. 3802/DF ajuizada pelo MPDFT perante o Supremo Tribunal Federal, razão pela qual foi determinado o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF (ID 10334187). A empresa Johnson Controles Ltda noticiou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF e requereu o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público do Distrito Federal (ID 34530907). Determinada a intimação das partes, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios afirmou que seu interesse restou supervenientemente ausente, “uma vez que a pretensão veiculada por este Órgão Ministerial assenta-se na cobrança dos valores que teriam deixado de ser vertidos aos cofres públicos em razão do respectivo TARE, de forma que resta manifestar-se pela manutenção do acórdão que deu parcial provimento aos recursos da empresa e do Distrito Federal ID: 8617834” (ID 37341946). O BRB – Banco de Brasília S/A pugnou pelo não conhecimento dos recursos pendentes de julgamento, ante a perda superveniente do interesse processual (ID 38324975). Sem manifestação por parte do Distrito Federal (ID 38735967). É o breve relato dos fatos. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte Tese nos autos do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF: É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Nesse cenário, resulta evidente a perda superveniente do interesse processual do Ministério Público, o qual requereu, no caso, a manutenção do Acórdão que deu parcial provimento aos recursos da empresa e do Distrito Federal ID: 8617834. Quadra dizer que o v. Acórdão foi favorável aos interesses da parte Ré. À vista do exposto, inexistente nos autos impugnação pelas partes quanto aos Acórdãos lavrados por esta 3a Turma Cível, determino à Secretaria que certifique o respectivo trânsito em julgado. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem os autos ao Juízo a quo. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator